Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-25.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-25.2020.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA SELMA MAGALHAES DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO BRANDAO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
CAROLINA QUARANTINI LEITE, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO, VANDILSON PEREIRA COSTA

17IZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL RURAL COM DESTINAÇÃO AGRÍCOLA. TEMA 174/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL ANTERIOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS CONHECIDOS. PRIMEIRO EMBARGO PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR HONORÁRIOS. SEGUNDO EMBARGO REJEITADO.

1.Os embargos de declaração prestam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada, não se constituindo em meio para rediscutir questões já decididas.

2.Verificada omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, impõe-se o suprimento da lacuna com efeitos infringentes.

3. Inexiste omissão quando a decisão enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

4. Embargos de declaração conhecidos, sendo os embargos de declaração de Ana Selma Magalhães, parcialmente provido e os embargos de declaração do Município de São Gonçalo dos Campos rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO nº 8000368-25.2020.8.05.0237, em que figuram como parte embargantes/embargados ANA SELMA MAGALHÃES DE ARAÚJO SILVA E MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE ANA SELMA MAGALHÃES DE ARAÚJO SILVA E REJEITAR OS EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 18 de julho de 2025.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado-Substituto 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) do Estado da Bahia